Tribunal: TJMT
Processo: 0018403-05.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018403-05.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DESPROVEU O APELO DE ADENILSON SEVERINO MARTINS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DÉBITO PRESCRITO – PERDA DE EFICÁCIA DO AVAL – RESTRIÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO DÉBITO – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEPCIONALIDADE – DESVINCULAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC/15 –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, razão pela qual o autor/avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado locupletamento do avalista, o que não restou comprovado na hipótese.

A simples anotação de dívida nos sistemas internos da instituição financeira, não se mostra apta a ocasionar dano moral, se não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.

Em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, o devedor deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando se reconhece a prescrição do débito, visto que deu causa ao ajuizamento da ação.

No tocante aos honorários advocatícios, em havendo reconhecimento de prescrição do débito, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 18403-05.2019.811.0055
para declarar a inexigibilidade do débito referente à Cédula de Crédito Bancário no 132.104.996, ficando indeferido o pedido de dano moral e confirmada a tutela de urgência concedida.

Em suma, sustenta o requerido/apelante BANCO DO BRASIL S/A que o Banco em momento algum agiu com ilegalidade, tendo em vista que os valores oriundos do contrato
sub judice
não foram liquidados.

Alega que agiu no estrito exercício de seu direito como fim de recuperar seu crédito e que na condição de avalista, a parte autora deve responder por todas as obrigações pactuadas, sem qualquer exceção, eis que presente o vínculo obrigacional como garantidora da dívida exigida.

Aduz que os pedidos formulados pelo autor não merecem ser acatados, uma vez que o contrato firmado com o Banco foi pactuado livremente, sem qualquer coação ou ilegalidade no ato da celebração.

Discorre acerca da impossibilidade de afastar as informações nos cadastros internos, sob o argumento de que determinar a exclusão das informações de débito do apelado configura uma afronta ao direito dos bons pagadores, pois continuarão pagando por aqueles que não contribuem com o adimplemento de suas obrigações.

Assevera que a condenação do Banco ao pagamento da sucumbência não pode prosperar, uma vez que este não deu causa à demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada totalmente improcedente a ação. Caso não seja esse o entendimento, requer a redução da condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, o autor/apelante ADENILSON SEVERINO MARTINS sustenta que o requerido informou informalmente que o nome do autor se encontra nos cadastros negativos, porém, se recusou a apresentar os documentos e diante da inversão do ônus da prova, era incumbência do mesmo comprovar nos autos suas alegações, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão.

Argumenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a manutenção do seu nome com restrição no cadastro interno, decorrente de débito prescrito.

Aduz que diante da condenação declaratória de inexistência do débito, o autor teve um proveito econômico de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), motivo pelo qual requer seja aplicado o mínimo de 10% sobre o referido valor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A pelo desprovimento (ID no 93996959).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADENILSON SEVERINO MARTINS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 18403-05.2019.811.0055
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando em resumo que figurou como avalista em uma cédula de crédito celebrada entre a empresa Realgas Comércio Ltda e a parte requerida.

Narrou que mesmo diante da prescrição da referida cédula, a parte requerida mantém o nome do autor na restrição interna do banco, e que tal restrição interna lhe casou danos da ordem moral.

Por conta disso, pugnou em sede de tutela de urgência que a parte requerida promovesse a imediata baixa da restrição interna em razão de débito prescrito.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja declarada a inexistência de débito, bem como a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A inicial foi recebida no ID no 58432094 – fls. 40/42, oportunidade em que foi deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus da prova, designada audiência de conciliação e concedida a gratuidade da justiça.

O requerido apresentou contestação sustentado a regularidade da inclusão do nome do autor no cadastro de restrição ao crédito, visto que procedeu no exercício regular do direito, ante a inadimplência do autor, não havendo que se falar em ato ilícito indenizável (ID no 58432097 – fls. 67/74).

Ao sentenciar, o douto magistrado singular Juiz Anderson Gomes Junqueira, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença foi interposto embargos de declaração pelo autor no ID no 58432140, o qual foi acolhido em parte para suprir a omissão apontada, nos seguintes termos:

“Logo, estando prescrita a ação cambiária e não havendo provas de que o autor auferiu benefício com a dívida, é indevido o débito em relação ao autor e por consequência disso, não pode a parte requerida manter o nome do autor com restrição no seu cadastro interno.

Nessa esteira, verifico que a parte requerida apresentou comprovante que demonstra que procedeu com a baixa da restrição no sistema interno no dia 17/02/2020, conforme documento de fls. 124, ficando indeferido o pedido de majoração da multa formulado pela parte autora no Id 347853.

Já quanto ao CADIN ou SISBACEN, verifico que não restou demonstrado que a parte requerida incluiu o nome do autor nos referidos cadastros, de modo que deve ser indeferido o pedido de retirada.

Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa o ônus integral da prova, continuando sendo necessário se observar a distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que:

“O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. P. 111).”

(...)

“Por conseguinte, considerando que houve sucumbência recíproca, tendo cada litigante sido em parte vencedor e vencido, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, condeno ambos ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal ônus ser dividido à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Registro que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação ao autor, eis que é beneficiário da justiça gratuita (fls. 40-verso)”.

Não satisfeitas, ambas as partes recorreram, pleiteando a reforma da sentença.

Pois bem.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

De início, tem-se que o autor/apelante não nega a existência da dívida, uma vez que reconhece em sua inicial que figurou como avalista da “CÉDULA DE CRÉDITO no 132.104.996” celebrada entre a empresa REALGAS COMÉRCIO LTDA e o BANCO DO BRASIL S/A.

Por outro lado, extrai-se dos autos que o débito está prescrito, porquanto não houve ajuizamento da ação de cobrança pelo BANCO apelante e já se passaram mais de 3 (três) anos –
prazo prescricional aplicado à espécie -

(artigo 206, §5o, I do CC), desde o vencimento da cédula de crédito bancário (20/01/2008). Vejamos (ID no 93996955):

Assim, prescrita a ação cambiária, o aval perde sua eficácia,

razão pela qual o autor/avalista não pode responder pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se evidenciado locupletamento do avalista, o que não restou comprovado na hipótese.

Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1520570/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. I. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a dívida, circunstância não registrada na espécie. II. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - REsp: 1022068 SP 2008/0008232-2, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2009)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AVAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 3. CODEMANDADO FIRMOU CONTRATO COMO AVALISTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível entender que o recorrente impugnou o fundamento do acórdão recorrido, o que consequentemente afasta o óbice da Súmula 283/STF. 2. Não se mostra afrontado o art. 535 do Código de Processo Civil/1973, pois, de um lado, não existia omissão a ser suprida, porquanto a questão da legitimidade do segundo demandado foi expressamente tratada pelo Tribunal a quo. 3. O acórdão assinalou que o codemandado firmou o contrato na qualidade de avalista e que, em razão da prescrição da ação executiva, o aval perdeu a sua eficácia. Aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 916380 RS 2016/0119681-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017)

A propósito, segue precedente desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, a obrigação monitória não alcança os devedores solidários em decorrência do aval prestado, uma vez que a perda da força executiva do título acarreta também a perda da eficácia do aval, em face da sua natureza cambial. 2- No presente caso, resta ausente a probabilidade de direito do Recorrente, a ensejar o provimento do recurso, porquanto a cédula de crédito estava vencida e perdeu a eficácia de título executivo, fato que afasta a validade da garantia.
(N.U 1009861-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Com efeito, deve ser declarado inexigível o débito referente à Cédula de Crédito Bancário no 132.104.996, devendo ser mantida a sentença monocrática neste ponto.

DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes firmaram cédula de crédito bancário em 19 de janeiro de 2006 (
ID no 93996955), figurando o autor como avalista no contrato no 132.104.996.

Dessa forma, como o vencimento da última parcela ocorreu em 20 de janeiro de 2008 assim como o credor/BANCO restou inerte quanto à cobrança do débito, vislumbra-se a prescrição da dívida do autor perante o Banco.

Todavia, tenho que a restrição interna se mostra indevida, pois o autor figurou como avalista e não sendo mais a ele imputável obrigação do aval, não há como considerá-lo devedor, logo, não pode haver restrição interna no nome dele.

Assim, visto que prescrita a dívida, não existe motivo para a persistência do nome do autor nos registros internos do BANCO. Desta forma, deve ser retirada tal restrição.

É caso, portanto, de procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito objeto do presente feito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à indenização por danos morais, dispõem os artigos 186 e 927, amos do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, para que se possa reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Não se pode olvidar também que, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas assertivas.

Sobre o tema, o comentário de HUMBERTO THEODORO JR:

“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente ("Curso de Direito Processual Civil", Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. I, 50a edição, pág. 420).

Contudo, em que pese as alegações do autor de que a restrição interna lhe tenha causado danos de ordem moral, cumpre esclarecer que a simples anotação de dívida nos sistemas internos não se mostra apta a ocasionar dano moral, pois não foi dada publicidade ao débito em cadastro de inadimplentes, tampouco restou caracterizada qualquer restrição ao crédito junto a outros órgãos (CADIN, SERASA) e a outros agentes financeiros.

Ademais, tem-se que o débito realmente existiu, já que o próprio autor em nenhum momento alegou ter pagado a dívida pela qual era solidariamente responsável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. NEGATIVA DE NOVO EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. MEROS ABORRECIMENTOS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

- Somente configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, sendo incabível imposição do dever de indenizar em razão de mero dissabor experimentado pela consumidora.

- A simples cobrança extrajudicial de dívida prescrita, de forma não vexatória, e a recusa na prestação de serviços, por parte de um fornecedor, fundada em restrição creditícia interna, não tem o condão de ocasionar dano moral, mormente em se considerando que não houve inclusão nos cadastros restritivos de crédito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0439.13.012850-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2015, publicação da súmula em 09/10/2015)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. O mero recebimento de cartas e e-mails de cobrança de dívida prescrita não enseja lesão a direito de personalidade, sobretudo se o nome da parte não foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito
. (Apelação Cível 1.0647.12.011449-9/001 - Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 24/10/2013, publ. súm. 01/11/2013)

Assim, correta a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, eis que no presente caso não há violação de direitos da personalidade que justifique indenização.

DA ÔNUS SUCUMBENCIAL

No tocante ao ônus sucumbencial, discorda o apelante/requerido da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, por entender que o apelado/autor deu causa à ação e, por isso deve responder integralmente das custas e honorários.

Com razão o apelante neste tópico, uma vez que a jurisprudência do STJ reitera o entendimento de que o devedor inadimplente não pode ser beneficiado por sua conduta descumpridora da obrigação, devendo prevalecer o resguardo da boa-fé objetiva, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no REsp 1749342/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRAM O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes.

2. Razões de recurso que, ademais, não se orientam em afastar a aplicação dos precedentes citados na decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1355818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal e dos demais Tribunais pátrios.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”

(TJMT – AGRAVO INTERNO No 0000233-10.1997.8.11.0005, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão limita-se ao prazo previsto no § 1o do art. 921, que (no caso dos autos) é de um ano, período em que o exequente precisava ter diligenciado para localizar bens penhoráveis, a fim de evitar o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente – Inteligência do art. 921, § 4o, do CPC/2015.

Pedido de penhora
on line
após o decurso do prazo prescricional.

Aplicação das teses fixadas no incidente de assunção de competência no Recurso Especial 1.604.412/SC pelo STJ – Inteligência da Súmula 150 do STF – Precedentes – Prazo prescricional da cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária– Decisão reformada – Execução extinta, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015 – Sucumbência atribuída ao executado agravante por força da aplicação do princípio da causalidade.

Condenação do executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido. ”

(TJMT – RAI No 10050700320208110000, REL DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de atribuir a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. ”

(TJGO – RAC No 00888406719968090044 FORMOSA, Rel. Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRESCRIÇAÕ INTERCORRENTE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DIREITO DE RECORRER - ABUSO - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZAÇÃO. O devedor não pode ser beneficiado com sua reprovável conduta de descumprimento da obrigação versada em título executivo, não sendo possível onerar ainda mais a situação do credor na hipótese de prescrição intercorrente pronunciada, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para os ônus de sucumbência. O exercício do direito de recorrer desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. ”
(TJMG – RAC No 10145120320984001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DOS CAUSÍDICOS DO EXECUTADO PREJUDICADO. Incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. ”
(TJMS – RAC No 01010048120088120037, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 18/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

Destarte, em observância ao princípio da causalidade e à regra da sucumbência, o autor/apelado deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, a sentença deve ser reformada no tocante à verba de sucumbência, para condenar tão somente o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante aos honorários, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, mas não restrita a 10% e 20%.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. (...)”
(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

Igualmente já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.”
(N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

Assim, o
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO CONSUMERISTA - TELEFONIA MÓVEL - INDISPONIBILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS DE PESSOA JURÍDICA - INDEVIDA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - MULTA DE FIDELIZAÇAO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA EM VALOR LIMITADO A PATAMAR RAZOÁVEL PELO JUIZ DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 537, § 1o DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Comprovada a defeituosa prestação de serviços de telefonia móvel que impede a sua utilização para os fins esperados, bem como a cobrança de valores superiores ao contratado, correta a declaração de inexigibilidade da dívida questionada.

A pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva, e no caso está demonstrada a ofensa e lesão a imagem da empresa a ensejar a indenização por dano moral.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

“[...] 2. A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento, no sentido de que, tratando-se "de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/5/2015, DJe 11/6/2015) [...]”.

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Considerando-se a natureza e a finalidade da medida, o poder tutelar geral do juiz, os princípios da moralidade, da proporcionalidade, razoabilidade e cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa, mostra-se legal, correta, adequada e justa a interpretação que permite rever a dosagem do valor da multa a qualquer tempo.

Nos termos da disposição legal, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço e se fixada atendendo tais parâmetros, não há que se falar em sua majoração
.

(
N.U 0004670-05.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018
) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do autor/apelante ADENILSON SEVERINO MARTINS e
dou parcial provimento
ao recurso do requerido/apelante BANCO DO BRASIL S/A para reformar a sentença no tocante à verba de sucumbência, a qual, consoante o princípio da causalidade, ficará na sua integralidade a cargo do autor, sendo os honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade da obrigação (art. 93, §3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021